Tribunal: TJSP
Processo: 2189417-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública. Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de preservação permanente. Recomposição. Tutela de urgência. Ausência de intimação da Promotoria de Justiça e da Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade. – Tendo em vista o acolhimento dos embargos do Ministério Público, o acórdão embargado foi anulado e não há o que decidir. – Agravo provido em parte.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública. Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de preservação permanente. Recomposição. Tutela de urgência. Ausência de intimação da Promotoria de Justiça e da Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade. – Tendo em vista o acolhimento dos embargos do Ministério Público, o acórdão embargado foi anulado e não há o que decidir. – Agravo provido em parte. Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189417-40.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Eldorado, em que é
embargante
ANGELA
MARIA
BERNARDI
BACCARAT,
é
embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189417-40.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no ED-3.540/20
Emb. Declar. no 2189417-40.2020/50001 1a Câm Reserv Meio
Ambiente
Embgte: Angela Maria Bernardi Baccarat
Embgdo: Ministério Público
Origem: Eldorado Proc. no 1000802-86.2019
Juiz: Juliana Silva Freitas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública.
Eldorado. Meio ambiente. Reserva legal. Área de
preservação permanente. Recomposição. Tutela de urgência.
Ausência de intimação da Promotoria de Justiça e da
Procuradoria Geral de Justiça. Nulidade. Tendo em vista o
acolhimento dos embargos do Ministério Público, o acórdão
embargado foi anulado e não há o que decidir. Agravo
provido em parte. Embargos prejudicados.
1.
A
Câmara,
por
unanimidade,
deu
parcial
provimento ao agravo, para restringir a tutela de urgência concedida, nos
termos do item 5 do acórdão (fls. 393/401). A embargante alega que o
acórdão é contraditório e representa agravamento da situação da
recorrente; o item 5 do acórdão, mencionado no dispositivo, não possui
conteúdo decisório que verse sobre a recomposição imediata da APP,
contradizendo o disposto no item 4, segundo parágrafo, que impõe a
imediata recomposição da APP. Pede declaração, para aclarar o disposto no
item 4 do acórdão.
Resposta a fls. 10/11.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189417-40.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
2.
Nos embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público contra o acórdão ora embargado, foi reconhecida a
nulidade do julgamento, ante a ausência de intimação do embargado e da
Procuradoria de Justiça para responder ao agravo. Considerando a
anulação do acórdão, não há o que decidir.
O voto é pelo não conhecimento dos embargos,
por prejudicados.
TORRES DE CARVALHO
Relator